Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735953-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA MARQUES DE LIMA DA SILVA, MARCIA MARQUES DE LIMA, MARISA JOSE DE LIMA LOPES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA DE CARVALHO D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelas rés NEUSA MARQUES DE LIMA DA SILVA, MARCIA MARQUES DE LIMA e MARISA JOSE DE LIMA LOPES, nos termos do pedido contido no Id. 75687374, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora